Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE A OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. NÃO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PELO BANCO QUE FORMULOU O CONTRATO ORIGINAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS JULGADA PROCEDENTE. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PORTABILIDADE REALIZADA POSTERIORMENTE COM PROPOSTA MENOS VANTAJOSA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que a parte autora contratou empréstimo consignado na instituição financeira ré e, posteriormente, almejou a portabilidade do contrato para outra instituição bancária que lhe forneceu melhores condições. Contudo, houve negativa da ré/recorrente em fornecer a documentação necessária bem como a informação de que essa operação não era permitida, razão pela qual foi ajuizada a ação n. 0710885-38.
2. Os pedidos formulados na ação n. 0710885-38 foram julgados procedentes determinando-se a apresentação de toda a documentação hábil a possibilitar o autor realizar a portabilidade do empréstimo.
3. Já nesta ação, o autor pleiteou indenização por danos materiais, uma vez que em razão da conduta da ré a primeira proposta de portabilidade não foi mais possível, submetendo-se a uma segunda proposta menos vantajosa. A sentença julgou procedente o pedido condenando a ré a indenizar o autor dos valores pagos a maior em razão da diferença entre as propostas, entendendo que a diferença decorreu de conduta da ré.
4. Em seu recurso, a ré alegou que em momento algum se recusou a fornecer os documentos solicitados para que o autor pudesse realizar a portabilidade do contrato tanto quando da apresentação da contestação na ação de n. 0710885-38, quando do cumprimento de sentença. Ponderou que eventuais inconsistências nas informações do sistema de portabilidade é de responsabilidade da instituição financeira que a requerer, no caso o Banco Santander.
5. O recurso da ré não comporta acolhimento. Tal como constou da sentença: “(...) As mensagens constantes no id 43073364 - Pág. 5 a 8 demonstram que o Banco Santander considerou divergentes as informações prestadas pelo Banco réu a respeito do contrato original.(...). Verifica-se, ainda, que a proposta do Banco Santander fora realizada em 01/04/2019 (id 44280167 - Pág. 7), porém, somente em 12/06/2019 o autor conseguiu a portabilidade do crédito para o Banco do Brasil (id 44280196 - Pág. 1). Segundo consta nos documentos supracitados, a proposta do banco Santander consistia na portabilidade do empréstimo para pagamento de 88 parcelas no valor de R$ 2.876,47, inferior ao valor da prestação, no valor de R$ 3.177,00, do contrato original com a ré (id 48416757). Todavia, em virtude da demora do Banco réu em fornecer as informações corretas sobre o empréstimo, inclusive, descumprindo a obrigação de fazer imposta no processo no 0710855- 38.2018.8.07.0020, para fornecer a documentação, o requerente somente conseguiu a transferência do contrato para o Banco do Brasil, com a proposta de 86 parcelas no valor de R$ 2.963,48 (id 44280196 - Pág. 1)”.
6. Ressalta-se que no processo n. 0710885-38, a recorrente foi condenada ao pagamento de R$ 4.000,00 por descumprimento da obrigação de fazer, qual seja: a apresentação de toda a documentação necessária para a realização integral da operação de portabilidade.
7. Nesse passo, irreparável a sentença que condenou a ré ao pagamento da diferença da proposta promocional e da proposta efetivada (ID n. 14150685) em decorrência de sua mora, que culminou em prejuízo material ao autor.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.